Tribunal: STF
Processo: RE 90559
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO. VALOR
DA CONDENAÇÃO. - O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO REVER SUA
JURISPRUDÊNCIA ANTERIOR, PASSOU A DECIDIR QUE ELES INCIDEM SOBRE O
TOTAL DA PRESTAÇÕES VENCIDAS E DOZE DAS VINCENDAS. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.